Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA CONJUNTA DE DÉBITOS. EMISSÃO DE FATURAS DISTINTAS. ACORDO DE DÉBITOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FATURAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. APLICAÇÃO DO CDC.. PEDIDOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Se o recorrente anuiu de forma voluntária com o parcelamento da dívida, autorizou o lançamento nas faturas mensais de consumo da CAESB, e não há cláusula do acordo de parcelamento prevendo o envio separado de faturas, não há que se falar em emissão de faturas distintas.

3. O fato de o valor do parcelamento integrar a mesma fatura dos débitos atuais do recorrente está em consonância com o disposto no art. 3o do Decreto 26.590/06, que regulamenta a Lei 442, de 10/05/1993, dispondo sobre a classificação de tarifas dos serviços de Água e Esgotos do DF, pois a conta/fatura é o "documento emitido pela CAESB para faturamento e recebimento pelos serviços de fornecimento de água, coleta de esgotos e outras cobranças relacionadas aos serviços prestados" pela Companhia.

4. O Poder Judiciário não pode determinar que a CAESB se abstenha de suspender o fornecimento de água em imóvel, sem a respectiva contraprestação, pois a suspensão ou corte no abastecimento é ato administrativo estritamente vinculado, constitutivo não apenas de uma prerrogativa, mas de um dever do administrador público, independentemente de sua vontade pessoal, pois não lhe cabe nenhuma avaliação de legitimidade, conveniência ou oportunidade de proceder ao corte, segundo pacífico entendimento jurídico acerca da atividade administrativa vinculada.

5. Se o juizo singular não se pronunciou sobre pedidos de exibição de contas de água referentes aos últimos cinco anos e sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tais matérias não podem ser apreciadas pela Corte Revisora, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6. Recurso não provido.